Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706671-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA LIONTINA CAMPOS PEREIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por MARIA LIONTINA CAMPOS PEREIRA em face do ora agravante, entendeu por bem majorar a multa diária anteriormente estabelecida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada à R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em razão do não cumprimento integral da liminar deferida que determinou a restituição do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na conta da autora/agravada. Sustenta o agravante não ser cabível o pagamento da multa, além de se mostrar excessivo o valor estabelecido, autorizando sua revisão e modificação nos termos do artigo 537, do CPC. Colaciona julgados no sentido da possibilidade de revisão da multa e da inexistência de coisa julgada em relação a decisão que fixa astreintes, tecendo considerações acerca da sua finalidade e da impossibilidade de acarretar enriquecimento ilícito para a parte beneficiada. Assevera que a multa fixada é maior que a obrigação principal determinada, revelando-se inteiramente injustificada, desproporcional e destituída de razoabilidade, em clara violação ao disposto no artigo 412 do Código Civil. Defende a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso com fundamento nas razões elencadas e no notório perigo de dano ao agravante, decorrente não somente do valor exorbitante, mas do exíguo prazo concedido para o cumprimento da tutela, considerando a existência de diversas demandas a serem também atendidas pela agravante. Requer, in limine, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do processo na origem até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão impugnada para reduzir a multa para valor proporcional e razoável. Preparo regular (ID 56051736 e 56051737). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: Petição de ID 185190961. Inicialmente, cabe destacar a amplitude da tutela de urgência: "DEFIRO a liminar requerida, a fim de determinar o BANCO DO BRASIL S/A, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada à R$ 70.000,00, a restituir o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), decorrente da compra com cartão de crédito e débito em 22 de agosto de 2023, sacado pelo estelionatário, de imediato para a conta corrente da Autora, número 5.805-X, Agência 1239-4, bem como a suspender da conta corrente número 5.805-X, Agência 1239-4, os descontos das parcelas do cartão de crédito e débito número 4984.5312.5829.5647 da Autora, no valor total de R$65.022,40 com juros, dividido em 10 parcelas iguais de R$6.502,40, decorrente da compra realizada em 22 de agosto de 2023, no valor de R$61.000,00." Ao passo, a requerida se manifestou na lauda de ID 180507909 informando e comprovando que cumpriu a liminar. Contudo, observo que o documento atende somente de forma parcial ao comando. Nesse sentido, assiste razão ao autor, visto que o requerido não comprovou o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), decorrente da compra com cartão de crédito e débito em 22 de agosto de 2023, sacado pelo estelionatário, de imediato para a conta corrente da Autora, número 5.805-X, Agência 1239-4. Ao passo, majoro a multa aplicada e determino que o requerido cumpra liminar, restituindo a quantia de R$ 4.000,00, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada à R$ 80.000,00. Intime-se a requerida, pessoalmente, a teor do disposto pelo verbete sumular no 410 do c. STJ. No mais, aguarde-se o prazo da determinação de ID185184023. Destaco, desde logo, que não há insurgência do Banco agravante quanto à imposição de ressarcimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil), decorrente da operação fraudulenta praticada por terceiro, ou mesmo do valor da multa diária inicialmente estabelecido, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até porque a tutela de urgência foi deferida em decisão pretérita, sem qualquer inconformismo demonstrado, a tempo e modo. Dessa forma, a insatisfação do agravante limita-se à majoração das astreintes, decorrente do não cumprimento integral da tutela de urgência anteriormente deferida, entendendo-a desproporcional, injusta, bem como exíguo o novo prazo concedido, razão pela qual requer sua revisão. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito de concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito na origem. Assim, as demais questões serão solucionadas quando da análise do mérito do presente recurso. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. No entanto, in casu, não se trata de fixação de multa diária para o cumprimento da obrigação deferida liminarmente, mas sim, de majoração do seu valor, justamente em virtude do não atendimento pela parte requerida da tutela de urgência. Ora, a multa diária inicialmente estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de compatível com a obrigação, diante do bem jurídico tutelado, sequer foi questionada pela instituição financeira agravante. Contudo, o não atendimento integral da determinação judicial liminar, autoriza a majoração das astreintes, vez que evidencia a insuficiência do valor inicialmente fixado para estimular o cumprimento da obrigação pelo recorrente. Na presente hipótese, a agravada é pessoa física, vítima de golpe bancário. Por sua vez, o Banco agravante é instituição financeira de porte considerável, com capacidade econômica elevada, não se mostrando desarrazoada ou desproporcional, prima facie, a elevação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mesmo porque, a majoração ocorreu em virtude da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem judicial. Importa considerar, ainda, o extenso prazo já decorrido desde a determinação inicial de cumprimento da tutela de urgência. Compulsando os autos na origem, a decisão inicial que deferiu a tutela, data de outubro de 2023, ocasião em que concedido 10 (dez) dias ao ora agravante para o cumprimento. Posteriormente, em dezembro de 2023, o Banco requereu a dilação de prazo, mais 5 (cinco) dias, para efetivar as medidas impostas, o que foi concedido pelo magistrado. Ocorre que não houve o atendimento integral da decisão, consoante consignado pelo magistrado, situação que culminou na majoração da multa inicialmente estabelecida, frise-se, somente agora, no mês de fevereiro de 2024, ou seja, quase 4 (quatro) meses depois. E nem se diga que o novo prazo concedido se afigura exíguo para o cumprimento da decisão, quando se sabe que a restituição de valor constitui procedimento simples a ser efetivado pela própria instituição financeira. Sublinho que, o alegado número elevado de demandas judiciais para serem atendidas, não se traduz em justificativa apta à prorrogação de prazo, e nem mesmo constitui óbice à operacionalização da ordem judicial determinada, como quer fazer crer a defesa. Destarte, ausentes os requisitos autorizadores, não se justifica a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, muito menos obstar o prosseguimento do feito na origem, como pretende o agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator